Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-38.2018.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Pela sistemática processual, é vedado apresentar novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas no recurso e para obter a modificação da decisão atacada. Nessa hipótese e considerando que a inovação atenta contra os princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, o recurso não comporta conhecimento total ou parcial.
2. O dever do genitor para com o sustento do filho decorre não só do dever da paternidade responsável, como do poder familiar. E na fixação dos alimentos, deve-se levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme regramento do art. 1694, § 1o do CC.
3. A prestação alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário, ou de ambos. Constatado que o alimentante deixou de ser dono do seu próprio negócio, revela-se adequada a redução da verba alimentícia.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.